Tribunal: STF
Processo: HC 96782
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RÉU PRESO. CITAÇÃO PESSOAL. 
   DESNECESSIDADE. INTERROGATÓRIO ANTERIOR À LEI 10.792/2003. ORDEM 
   DENEGADA.
Somente após o advento da Lei 10.792/2003 o Código de 
   Processo Penal, em seu art. 360, passou a exigir que o réu preso 
   seja "pessoalmente citado".
No caso, os pacientes foram não só 
   interrogados, como também sentenciados antes da entrada em vigor 
   da Lei 10.792/2003, bastando, portanto, a requisição deles para o 
   interrogatório, sendo prescindível a citação por mandado. 
   Precedentes (HC 95.234, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 
   19.12.2008).
Ordem denegada.